Tribunal: TJSP
Processo: 1004825-89.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004825-89.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ERICK DEODATO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SUL
AMERICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A (SASAM) e
FRANCIELI WEBER ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004825-89.2018.8.26.0114 -Voto no
2
APELAÇÃO 1004825-89.2018.8.26.0114
APELANTE Erick Deodato de Oliveira
APELADOS Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A. e
outro
COMARCA Campinas 2a Vara Civel
Voto no 38.182
EMENTA
Ação de indenização. Acidente
automobilístico. Presunção de culpa do motorista que colide na traseira
de outro veículo em concreto não elidida. Recurso improvido.
Sentença cujo relatório se adota julgou procedente
ação regressiva de cobrança de indenização securitária satisfeita em face de
danos materiais causados por acidente automobilístico.
O réu apela e afirma não se justificar tal desfecho
porque “conduzia o seu veículo de modo inteiramente acertado e
irrepreensível, dentro da faixa da esquerda, a uma velocidade baixa, com as
devidas cautelas e atenção máxima”, mas a segurada freou bruscamente à
sua frente e ele não conseguiu evitar a colisão.
Assim, ele assevera que tal quadro impunha
reconhecer que fora aquela motorista quem causou o acidente ou, pelo
menos, considerar presente culpa recíproca.
A isso o recorrente acrescenta que nem se podia
abonar o valor reclamado pela autora, já que não foi apresentado Boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004825-89.2018.8.26.0114 -Voto no
3
Ocorrência e os orçamentos e notas-fiscais acostados à petição inicial “não
possuem o nome da proprietária do veículo/segurada, Sra. Solange, além dos
valores ali inseridos serem divergentes ao pretendido pela Apda. em sua
exordial”
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Como se vê nos autos, ficou incontroverso que
ambos os veículos seguiam pela mesma via e sentido quando o carro da
segurada veio a parar em razão do semáforo, ocasião em que a caminhonete
do demandado colidiu contra a traseira daquele.
Ora, segundo o entendimento pacificado, presume-
se a culpa do motorista que bate na traseira de outro veículo.
Com efeito, tal particularidade revela, em linha de
princípio, que o motorista não mantinha distância segura, isto é, suficiente para
a frenagem conforme exige o artigo 29 do Código de Trânsito, ou que não
dirigia com a devida atenção ao fluxo de trânsito.
É verdade que se cuida de uma presunção
meramente relativa.
Assim,
da
responsabilidade
pelo
acidente
o
motorista se exime no caso de provar que mantinha distância segura e que, de
modo absolutamente inesperado e sem prévia sinalização, o veículo da frente
veio a frear bruscamente e, com isso, a interromper o curso natural do tráfego.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004825-89.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Contudo, no caso concreto não foi comprovada a
ocorrência daquela situação, tanto que o apelante aqui nem se animou a
apontar um só elemento de prova que confirmasse a assertiva de que a
motorista freou bruscamente de modo a surpreender o outro condutor.
Logo, não havendo prova que pudesse elidir a
presunção antes referida, nem revelar hipótese de culpa concorrente, caso era
mesmo de condenar o réu ao ressarcimento dos danos ocasionados à autora,
mostrando-se naturalmente insuficiente para evitar tal desfecho a assertiva de
que o demandado dirigia em velocidade reduzida.
Por outro lado, motivo não havia para o julgador
negar prestígio ao valor cobrado, já que na contestação o ora recorrente não
apresentou insurgência quanto a esse ponto, isto é, não negou a relação entre
o acidente e os valores indicados pela autora, nem questionou a correção
desses valores.
Note-se que em face do princípio da estabilização d
lide não pode o apelante agora vergastar argumentos acerca daquele tópico,
motivo pelo qual dessa insurgência aqui não se conhece, já que representa
inovação dos termos da defesa.
Em suma, não se justifica a reforma da sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC agrava-se a
condenação do recorrente em honorários advocatícios, que passa a 20% do
valor indicado na sentença, observada a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso.
ARANTES THEODORO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004825-89.2018.8.26.0114 -Voto no
5
RELATOR